Tribunal: TJSP
Processo: 9000421-38.2019.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 9000421-38.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
PATRICIA APARECIDA FLORES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao agravo,
com observação para que haja nova apreciação do pedido pelo douto Juiz da
origem.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.738
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9000421-38.2019.8.26.0625
AGRAVANTE: Patricia Aparecida Flores.
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Taubaté.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pela sentenciada
PATRICIA APARECIDA FLORES contra a r. decisão reproduzida a fls. 71/73,
proferida pelo r. Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da comarca de
Taubaté, que nos autos da Execução Penal no 1.106.276, indeferiu o pedido de
progressão de regime por ausência de requisito objetivo.
Argumenta a recorrente, em suma, o preenchimento dos requisitos
necessários para a progressão ao regime aberto sob a alegação que a data-base a ser
considerada deve ser a data do cumprimento do requisito objetivo e não a data da
decisão que o deferiu. Pleiteia sua concessão ou, subsidiariamente, o benefício do
livramento condicional (fls. 76/96)
Apresentada a contraminuta (fls. 99/103) e mantida a r. decisão
atacada (fls. 104), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
agravo (fls. 175/176).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
O agravo não comporta provimento, com observação.
A sentenciada cumpre pena de 13 anos, 04 meses e 13 dias de
reclusão por violação de domicílio, associação criminosa e extorsão mediante
sequestro, com término previsto para 02.01.2024.
O douto juiz da origem indeferiu, em 12.09.2019, a promoção da
agravante ao regime aberto por ausência de cumprimento do requisito objetivo,
anotando que o lapso temporal só seria atingido em 22.10.2019.
Nesse contexto, já ultrapassado tal prazo, necessária nova análise pelo
douto Juiz da origem quanto ao requisito de ordem subjetiva para aferição do mérito
da sentenciada para a progressão ao regime aberto, não podendo este Relator decidir
sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo, com observação para
que haja nova apreciação do pedido pelo douto Juiz da origem.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator